Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-34.2019.8.11.0085
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-34.2019.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE JESUS BORGES - CPF: 001.593.071-80 (EMBARGANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACÓRDÃO QUE AFASTOU A
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA EM RELAÇÃO À ADVOGADA DA PARTE AUTORA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – JULGAMENTO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DAS CONDUTAS
DO ART. 80, II e III, do CPC – exclusão da condenação que contempla a advogada da parte autora – corolário lógico - EMBARGOS
REJEITADOS. Se o julgamento apreciou todas as teses recursais, não restando nenhum questão ou pedido sem apreciação, há falar em omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000824-34.2019.8.11.0085 (ID nº 90059985) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – TERRA NOVA DO NORTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA MARIA DE JESUS contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000824-34.2019.8.11.0085 – Classe 198 – CNJ – Terra Nova do Norte, que proveu parcialmente o recurso apenas para, nos autos da
“Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito”
(Número Único 1000824-34.2019.8.11.0085 – Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte), “afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante” (cf. Id. nº 89525965).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e diz que o v. acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado sobre o pedido de afastamento da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé imposta à advogada da embargante/apelante/autora, pelo

pede que sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada.

Os embargados contra-arrazoaram os declaratórios com réplica aos fundamentos recursais, dizendo que “
a multa fora aplicada de forma solidária e não de forma autônoma
”, de modo que “
decotada a multa perante a parte autora, resta evidente que a mesma está decotada perante a causídica
”, pugnando, ao final, pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 91763488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, o v. acórdão, ao afastar condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, que foi imposta pela r. sentença tanto a embargante, quanto a sua advogada, o fez por entender não estarem presentes as hipóteses do art. 80
,
II e VI, do CPC, ou seja, foram excluídas as supostas condutas/causas da imposição da multa por litigância de má-fé, de modo que, por corolário lógico, a multa restou afastada também em relação à advogada da embargante, ainda que do dispositivo do v. acórdão não tenha expressamente constado o afastamento em relação à advogada da embargante, tanto assim o é que o próprio Banco/embargado, ao ofertar contrarrazões aos declaratórios, ressaltou que o afastamento da multa contemplou a advogada da embargante, inclusive.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021